Tribunal: TCU
Processo: 037.972/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3053/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em fixar para a data de 31/3/2021, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 9.5.1 do Acórdão 1705/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 037.972/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.392/2019-9 (ADMINISTRATIVO). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.